Tribunal: TJDFT
Processo: 0739867-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739867-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AIM CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDAS: ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA E EVELINE MACHADO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIRO NÃO CORRESPONSÁVEL PELA DÍVIDA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Pagar Quantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a condenação solidária do segundo réu ao pagamento da quantia objeto de condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O caso dos autos se trata de direito ao ressarcimento/sub-rogação em virtude de pagamento efetuado pelo terceiro interessado, ora autor/apelante. 3.1. In casu, ocorreu a sob-rogação convencional, prevista no art. 347, I, do CC, uma vez que em outros autos o credor expressamente pactuou o pagamento da dívida cuja devedora era a primeira ré/apelada pelo autor/apelante. 4. no caso da sub-rogação, o sub-rogado somente poderá cobrar a dívida de quem expressamente é seu devedor originário. Não é cabível a cobrança pelo sub-rogado de quem não era coobrigado ao pagamento da dívida adquirida. No caso, apenas a primeira ré era obrigada ao pagamento da dívida sub-rogada, razão pela qual não se mostra possível a condenação do segundo réu ao pagamento. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 447 do Código Civil, sustentando que os imóveis não poderiam ter sido alienados para a insurgente, uma vez que estavam destinados a terceiro credor. Aponta a existência de evicção, ainda que os efeitos tenham sido mitigados pela sua atuação em conjunto com o terceiro credor para o pagamento da dívida. Pleiteia a condenação solidária das partes recorridas. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 447 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015